Tribunal: TJSP
Processo: 2057978-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando aos réus que providenciem a baixa na hipoteca pendente sobre o imóvel indicado na inicial, no prazo de 10 dias – Inconformismo – Alegação de que a liberação da hipoteca causaria prejuízo ao agente financiador, diante do não pagamento da dívida pela incorporadora – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando aos réus que providenciem a baixa na hipoteca pendente sobre o imóvel indicado na inicial, no prazo de 10 dias – Inconformismo – Alegação de que a liberação da hipoteca causaria prejuízo ao agente financiador, diante do não pagamento da dívida pela incorporadora – Descabimento – Existência de prova de que o preço relativo à aquisição do imóvel descrito na inicial foi quitado, sendo certo, por outro lado, que a hipoteca estaria a onerar o imóvel - Sendo imotivada a manutenção do gravame sobre a matrícula registral da unidade autônoma, está caracterizada a probabilidade do direito e o risco de dano – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057978-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados CRISTIANE ANDRADE DA MATA e MARCOS JOSE
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057978-37.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057978-37.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CRISTIANE ANDRADE DA MATA e MARCOS JOSÉ DOS SANTOS
INTERESSADA: ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JUIZ: DOUGLAS IECCO RAVACCI
VOTO No 19.954
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
Decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando aos réus
que providenciem a baixa na hipoteca pendente sobre o imóvel
indicado na inicial, no prazo de 10 dias
Inconformismo

Alegação de que a liberação da hipoteca causaria prejuízo ao
agente financiador, diante do não pagamento da dívida pela
incorporadora Descabimento Existência de prova de que o
preço relativo à aquisição do imóvel descrito na inicial foi
quitado, sendo certo, por outro lado, que a hipoteca estaria a
onerar o imóvel - Sendo imotivada a manutenção do gravame
sobre a matrícula registral da unidade autônoma, está
caracterizada a probabilidade do direito e o risco de dano
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por CRISTIANE ANDRADE DA MATA e
MARCOS JOSÉ DOS SANTOS contra ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu a tutela antecipada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057978-37.2019.8.26.0000 -E
3
determinando aos réus que providenciem a baixa na hipoteca pendente sobre o imóvel
descrito na inicial, no prazo de 10 (dez) dias.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em
síntese, que a determinação judicial para levantamento do gravame lhe causará graves
prejuízos, pois detém gravame hipotecário realizado em garantia para a construção do
empreendimento imobiliário pela incorporadora Esser, defendendo a inaplicabilidade da
Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, os
agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer na qual os
autores alegam que celebraram Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel
com a ré ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mas
ainda não obtiveram a liberação da hipoteca que onera o imóvel, embora tenham quitado o
respectivo preço, postulando, assim, o cumprimento dessa obrigação de fazer e o
provimento antecipado para que tanto a ré, incorporadora do empreendimento, quanto o
agente financiador, ora agravante, sejam obrigados a liberar imediatamente o gravame
hipotecário.
Pois bem.
Em cognição sumária, vislumbra-se a presença dos
requisitos fixados no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois, demonstrado por
documentação idônea, isto é, Escritura de Venda e Compra, firmada entre as partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057978-37.2019.8.26.0000 -E
4
registrada na matrícula, que houve a quitação do preço referente àquele (cfr. fls. 47/55 dos
autos originários), a evidenciar a probabilidade do direito alegado, sendo certo, por outro
lado, que a pendência do gravame sobre a matrícula registral da unidade autônoma
representa possibilidade de risco de dano, já que limita o exercício da disponibilidade do
bem imóvel pelos adquirentes.
Nesse sentido:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Hipoteca Instituição
sobre unidade autônoma adquirida pelos autores Contrato
quitado Prazo contratualmente estabelecido para outorga da
escritura vencido - Invalidade da hipoteca perante os
promitentes compradores - Súmula no 308 do STJ

Verossimilhança do direito dos autores Hipótese em que estes
pretendem dar o imóvel como parte de pagamento na aquisição
de outro bem Negócio condicionado à obtenção da escritura
pública - Presença dos requisitos do art. 273 do CPC Tutela
antecipada concedida para que as rés providenciem o
cancelamento da hipoteca e a consequente outorga da escritura
- Recurso provido para esse fim.” (Agravo de Instrumento no
2172758-29.2015.8.26.0000, Rel. Des. RUI CASCALDI, j.
08/09/2015)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já
pacificou o entendimento, em enunciado sumular, de que “A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de
compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel” (Súmula 308),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057978-37.2019.8.26.0000 -E
5
reforçando a tese dos adquirentes de que deve ser realizada a pronta liberação da hipoteca.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator